Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-74.2022.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a). #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), KATIA REGINA GANACEVES DA SILVA - CPF: 935.488.691-49 (IMPETRANTE), Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis, Wagner Plaza Machado Júnior (IMPETRADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Mandado de Segurança:

1001171-74.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

17/03/2023

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA

Impetrante(s):

KATIA REGINA GANACEVES DA SILVA

Impetrado(s):

JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ / O BOTICARIO FRANCHISING LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL. CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO INOMINADO JÁ JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

1.
Considerando que a liminar concedida nesse Mandado de Segurança admitiu a processabilidade do Recurso Inominado, o qual já foi julgado, portanto, não reside interesse no presente
writ.

2.
A perda superveniente do objeto de impetração, leva a conclusão de extinção do presente remédio

3. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KATIA REGINA GANACEVES DA SILVA em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que negou os benefícios da justiça gratuita em favor da impetrante.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 154005154.

Sem informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifico que houve o julgamento do Recurso Inominado pela Turma Recursal em 09 de março de 2023.

Considerando o julgamento do Recurso Inominado no processo de origem, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Mandado de Segurança, em razão da admissibilidade do Recurso e o respectivo julgamento.

Isto posto, VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o presente Mandado de Segurança, em razão do julgamento realizado no Recurso Inominado no processo de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023